Tribunal: CARF
Processo: 13706.001744/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001744/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.646 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ANA ADELIA INACIO LIMA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR.
A falta do endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só,
não é suficiente para invalidar o documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-60.264 da 5a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 53 e segs.).
Contra sujeito passivo acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 7 a 11, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001744/2009-92
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001744/2009-92

2004, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$1.290,07,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do sujeito
passivo, entre os quais foram alteradas as despesas médicas de R$11.234,46 para
R$0,00.
Na declaração apresentada foi apurado saldo de imposto a restituir de R$1.799,40.
Ocorrida a ciência em 17/02/2009 (fl. 28), em 17/03/2009, o sujeito passivo apresenta
impugnação de fl. 3 a 5, instruída com os documentos de fls. 6 a 23, na qual alega que
não foi intimada e que os documentos apresentados comprovam a dedução de despesas
médicas pleiteada na declaração de ajuste anual.
De acordo com o Despacho Decisório à fl. 40 e Termo Circunstanciado às fls. 37 a 39,
manteve-se parcialmente a exigência formalizada na notificação, exigindo-se imposto
suplementar o valor de R$660,47, acrescido de multa de ofício e juros de mora. Foram
mantidas as glosas das depesas médicas que teriam sido pagas a Fernanda Motta
Gueiros e Elizabeth Cruz Muller, sob o fundamento de que os recisbos apresentados não
se revestem das formalidades prevista no art. 80, § 1o, inc. III, do Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/99). Cientificada, a contribuinte não se manifestou, fl. 44 e 50.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Inicialmente, cabe ressaltar que o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, especifica
como hipóteses de nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, as quais não se aplicam ao presente procedimento fiscal.
O procedimento de lançamento é inquisitivo e a autoridade fiscal pode, inclusive,
efetuá-lo sem prévia audiência do contribuinte. Cumpre frisar que o Decreto n.o 70.235,
de 1972, trata da lide fiscal como algo que gira em torno da exigência fiscal e é por ela
delimitada. Antes da formalização da exigência, ou seja, antes da ciência do
lançamento, não há o que contestar, não há do que se defender, não há litígio. A
impugnação da exigência é que instaura o contraditório, ou seja, a fase litigiosa do
procedimento (art. 14 do Dec. n.o 70.235, de 1972).
Relativamente às despesas médicas, o art. 8o, inc. II, alínea “a” da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da base
de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
De acordo com o § 2o do precitado dispositivo, a dedução fica condicionada ainda a que
os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando
às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de
seguro.
Os recibos de Fernanda Motta Gueiros, fls. 13 e 14, não atendem aos requisitos formais
estabelecidos na legislação para a dedução de seu valor para a apuração da base de
cálculo do imposto (art. 8o, § 2o, III, da Lei 9.250/1995). Neles, não conta o endereço da
profissional.
O imposto de renda da pessoa física obedece ao regime de caixa. Assim, somente
podem ser deduzidas despesas pagas no ano-calendário. No recibo de Elizabeth Cruz
Muller, fl. 17, consta que o valor nele discriminado se refere a pagamento de tratamento
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001744/2009-92

psicoterápico durante o ano de 2004, porém a data nele aposta é 30/04/2005. Dessa
forma, o valor nele informado não pode ser deduzido no ano-calendário em análise
(2004), cabendo a contribuinte dirimir a questão pela apresentação da comprovação do
efetivo pagamento, como, por exemplo, por meio de cópias de cheques.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, para manter a exigência
formalizada no Despacho Decisório à fl. 40 (imposto suplementar de R$660,47,
acrescido de multa de ofício e juros de mora).
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2015, Recurso Voluntário, fl. 67, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos à psicóloga
Elizabeth Cruz Muller (R$ 8.345,00) e à médica Fernanda Motta Gueiros (R$ 600,00) são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001744/2009-92

No caso em análise, como já cima relatado, as glosas das deduções foram
mantidas após o julgamento da impugnação na DRJ por os recibos de Fernanda Motta Gueiros
não trazerem o endereço da profissional e o de Elizabeth Cruz Muller dizer que o valor nele
discriminado se refere a pagamento de tratamento psicoterápico durante o ano de 2004, porém a
data aposta é 30/04/2005.
Foram essas, portanto, as pendências expressamente apontadas no acórdão
recorrido para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes
para comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito
tributário.
É cediço que esta turma do CARF tem assentado jurisprudência no sentido de que
a ausência no recibo médico do endereço do profissional, por si só, não é suficiente para
invalidar o documento.
Também, é possível presumir que o beneficiário dos serviços é quem efetuou o
pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de fundados
indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Quanto à data no recibo emitido por Elizabeth Cruz Muller, esclarece a recorrente
que a mesma refere-se à entrega do mesmo, e não ao pagamento, que se deu no Ano-Calendário
2004.
Ademais, a recorrente anexa declarações das prestadoras suprindo as pendências
apontadas (fl. 69 e 70).
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas com as profissionais Elizabeth Cruz Muller (R$ 8.345,00) e Fernanda Motta
Gueiros (R$ 600,00)

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001744/2009-92

Fl. 138
DF CARF MF
Original